Tribunal: TJES
Processo: 0008789-86.2012.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008789-86.2012.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON CAMPOS BARBOSA
RECORRIDO: ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
0008789-86.2012.8.08.0545

RECORRENTE: TATIANA MARQUES FRANÇA DAMIÃO e ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MACHADO

RECORRIDO: HABITE IMOBILIÁRIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO PARCIALMENTE NULO.
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
TATIANA MARQUES FRANÇA DAMIÃO e ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MACHADO, então advogadas da parte autora,
em face da sentença proferida pelo juízo de piso (ID.
15009629
), que assim dispôs: “
HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo extrajudicial (ID 55416484) celebrado entre as partes, para que produza seus efeitos legais. DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, o que faço com substrato no art. 57, da Lei 9.099/95 e art. 924, III do CPC.
”

Em suas razões (ID.
14765786
),
pugnam pela anulação da sentença, sob o argumento de que o acordo homologado está eivado de nulidade, entendendo ser necessário o prosseguimento do feito, com a devida execução dos honorários advocatícios que entendem fazer jus.

Contrarrazões apresentadas ao ID.
15009633, objetivando a manutenção da sentença
.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo as recorrentes o benefício da gratuidade de justiça, eis que advogam nos autos como representantes de escritório de prática jurídica de faculdade de direito devidamente reconhecida, sendo a sua situação equiparável a atuação da Defensoria Pública, na defesa do direito de pessoas hipossuficientes.

Quanto a tempestividade, como realmente aplicável ao caso o disposto no art. 186, § 3º, do CPC, de forma subsidiária, eis que comprovadamente a parte autora é defendida por Escritório de Advocacia ligado a Faculdade de Vila Velha (Núcleo de Prática Jurídica), tendo direito ao prazo em dobro, o recurso é tempestivo.

Desnecessária a intimação da parte contrária para manifestação quanto aos termos do recurso, considerando o seu próprio objeto.

Dito isso,
sem a menor sombra de dúvidas,
o recurso comporta
parcial
provimento. Conforme consta do ajuste, as recorrentes não assinam o
instrumento
(ID 15009628), seja de forma eletrônica, seja de forma física, razão pela qual se trata de ato jurídico
nulo
em relação às mesmas
(art. 166 do CC/02).

C
omo não há a demonstração formal do elemento vontade, não há como deixar de reconhecer a nulidade do ajuste, mesmo que os demais interessados compareçam e informe que estas haviam se comprometido a assinar o ajuste, mas, posteriormente, assim não o fizeram, eis que na prática não houve a adequada e solene manifestação de vontade.

Consequentemente, não há quitação da verba referente a eventuais honorários sucumbenciais havidos durante o tramitar da demanda, eis que
os referidos valores
não pertence a titularidade da parte autora, podendo ser iniciado o cumprimento de sentença.

Entendo, apenas, que não há a comprovação explícita de má-fé no caso, haja vista que pode a própria parte autora ter induzido os requeridos a erro,
posto que
no afã de receber
sua parte
do acordo
(o processo já tramita desde 2012)
, ter informado a requerida que suas patronas concordariam com os honorários
de sucumbência acordados, o que acabou não se concretizando.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar parcialmente nulo o acordo firmado ao ID
15009628
e homologado ao ID 15009629, naquilo que se referem as advogadas TATIANA MARQUES FRANÇA DAMIÃO e ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MACHADO, permitindo o cumprimento de sentença em face da verba sucumbencial. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)